Tribunal: TJSP
Processo: 1030982-89.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDOS.

I. Caso

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c.c. repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência, proposta por Antonio Silveira Neto contra Banco Pan S.A. e Banco Bradesco S.A., sob alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado (no 348193002), com repasse integral do valor a empresa fraudulenta. Sentença declarou a inexigibilidade do débito, condenou os réus à restituição simples das parcelas e indeferiu o pedido de danos morais. Apelações dos réus e recurso adesivo do autor.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) preliminares de não conhecimento dos recursos por ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade); (ii) definir se é válida a contratação do empréstimo consignado, diante da alegação de vício de consentimento por fraude de terceiro; (iii) estabelecer se é cabível a declaração de inexigibilidade do débito e a responsabilização civil das instituições financeiras; (iv) determinar se é possível a repetição do indébito, simples ou em dobro; (v) fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; (vi) analisar se há dano moral indenizável decorrente da fraude bancária.

III. Razões de decidir

Rejeitadas as preliminares de não conhecimento dos recursos, suscitadas nas contrarrazões do autor e pelo Banco Pan S.A. As apelações e o recurso adesivo impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, observando o princípio da dialeticidade. Mérito. Incide responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ) pela falha que permitiu a fraude. A contratação digital não afasta o vício de consentimento, dado o erro induzido por terceiro. Cabia aos réus comprovar a regularidade da manifestação de vontade (art. 373, II, CPC), ônus não cumprido. Justifica-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) pela hipossuficiência técnica do consumidor. A ausência de demonstração da compatibilidade da operação com o perfil do autor revela conduta falha das instituições financeiras. A atuação de terceiro não afasta a responsabilidade, fundada na teoria do risco do empreendimento. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ser simples, por vedação à reformatio in pejus, embora caiba, em tese, devolução em dobro (EAREsp 600.663/RS). Juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, conforme sentença. Mantido o termo inicial de juros de mora, por impedimento à reformatio in pejus. Dano moral não se presume e não houve prova de abalo concreto. A demora de mais de três anos para o ajuizamento e a participação do autor na produção do próprio dano fragilizam o nexo causal. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação dos réus e adesivo do autor desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Empréstimo obtido por induzimento fraudulento configura vício de consentimento e torna o débito inexigível (art. 14, CDC). 2. Contrato digital não afasta responsabilidade se ausente consentimento válido. 3. Ausência de comprovação do perfil de consumo fragiliza a tese de contratação regular. 4. Restituição dos valores deve ser simples, ante a ausência de insurgência recursal específica, pelo autor, de devolução em dobro (EAREsp 600.663/RS). 5. Dano moral por fraude bancária exige prova de repercussão concreta, não sendo presumido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V e X; CC, arts. 113, 182, 186, 187, 421, 422, 927; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11; 373, II; 927, § 3o; 1.012, §1o, V; CDC, arts. 6o, VIII; 14, caput e §3o; 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024